Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-31.2019.8.11.0108
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000548-31.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO GUEDES CAVALCANTE - CPF: 572.530.801-49 (APELADO), ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO - CPF: 187.005.818-60 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE SEGURO AUTO RCF, SEGURO PRESTAMISTA E CAPITALIZAÇÃO PARCELA PREMIÁVEL. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TAXA SELIC AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou abusiva a cobrança de seguros e capitalização atrelados ao contrato de financiamento, determinando a repetição do indébito.

2. O apelante sustenta a regularidade da contratação e a inexistência de imposição ao consumidor, defendendo a devolução simples dos valores, caso mantida a condenação.

II.
Questão em discussão

3. A controvérsia reside na legalidade da cobrança dos serviços adicionais vinculados ao financiamento e na forma de restituição dos valores pagos indevidamente.

III.
Razões de decidir

4. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 972), o consumidor não pode ser compelido a contratar seguros e serviços adicionais junto à instituição financeira, sob pena de configuração de venda casada.

5. Os documentos juntados aos autos demonstram que a contratação dos seguros e da capitalização ocorreu de forma vinculada ao financiamento, sem possibilidade de livre escolha, caracterizando a abusividade da cobrança.

6. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé, o que não ficou demonstrado nos autos.

7. A atualização dos valores deve ocorrer pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, sendo afastada a aplicação da taxa SELIC, conforme entendimento jurisprudencial.

IV.
Dispositivo e tese

8. Apelação parcialmente provida para determinar que a devolução dos valores indevidamente cobrados se dê na forma simples.

Tese de julgamento
: "A vinculação compulsória de seguros e capitalização a contratos bancários caracteriza venda casada, sendo abusiva a cobrança. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé ou em caso de erro injustificável."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 6.899/81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972 (REsp 1.639.259/SP); STJ, AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/08/2019; TJ-SP, Apelação Cível 1001464-32.2023.8.26.0456; TJ-SC, Apelação 5011512-69.2023.8.24.0930.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH – MT
que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA

nº
1000548-31.2019.8.11.0108
, ajuizada por
JOSE APARECIDO GUEDES CAVALCANTE
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Diante do exposto julgo parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para o fim de declarar abusiva das clausulas representativas da cobrança de seguro Auto RCF, no importe de R$ 751,66 (setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos), Seguro prestamista, no importe de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais) e cap parc premiável, no importe de R$ 312,94 (trezentos e doze reais e noventa e quatro centavos), bem como condenar o requerido à repetição do indébito dos valores acima mencionados, com correção monetária pelos índices do INPC, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a cobrança do valor e correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico.

CONDENO
ainda o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Não há que se falar em qualquer tipo de ilegalidade cobradas no contrato celebrado, vez que expressamente pactuadas com o consumidor no contrato discutido no processo judicial impugnado [...]
”;

2)
“
[...]as contratações foram livremente pactuadas entre as partes, nas quais se primou pela autonomia da vontade do consumidor, inexistindo infração as normas de proteção consumerista [...]”
;

3)
“
[...]Apesar de constar a indicação da seguradora no orçamento de operação de crédito, a contratação não foi obrigatória, ou seja, a Apelada optou pela celebração do negócio ao assinar a Cédula de Crédito Bancário, restando evidente que a mesma aderiu a contratação por sua LIVRE VONTADE e não por imposição da Apelante, inclusive em instrumento separado à operação de financiamento e com Seguradora distinta da instituição financeira, não havendo qualquer comprovação neste sentido [...]
”;

4)
“
[...]O Seguro Auto RCF é um produto comercializado pelas seguradoras, que foi contratado pela Autora de forma OPCIONAL, em instrumento separado à operação de financiamento [...]
”;

5)
“
[...]O Título de Capitalização - Parcela Premiável, que houve a contratação do título, paralelamente ao financiamento contrato junto ao Recorrente, por livre vontade do Recorrido. O empréstimo contratado junto ao Recorrente não está condicionado à contratação de qualquer outro serviço. [...]
”; e

6)
“
[...]Se mantida a r. sentença, pela eventualidade, é necessária a reforma da r. sentença no que diz respeito a correção monetária a ser aplicada, eis que a legislação aplicável é a Lei nº 6.899/1981, que prevê a aplicação da taxa Selic para os débitos judiciais [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que a devolução se dê na forma simples e com atualização monetária com aplicação da taxa Selic.

A parte Apelada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 252945170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que, dando parcial provimento à inicial, o condenou à restituição em dobro de valores cobrados à título de Seguro Auto RCF, Seguro Prestamista e Capitalização Parcela Premiável, “
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a cobrança do valor e correção monetária a partir da data de lançamento desta decisão no sistema eletrônico
”.

Alega a parte Apelante que as cobranças foram lícitas e resultantes da efetiva contratação de tais serviços por parte do consumidor.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das cláusulas contratuais, como as taxas de juros, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Nessa linha, convém destacar que o STJ, ao julgar o REsp. 1.639.259-SP, fixou a tese de que “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”, sendo o este o Tema 972.

No caso dos autos, em que pese as alegações feitas pela Apelante em defesa da legalidade das cobranças, entendo que não há como reformar a sentença nesse ponto. Isso porque, conforme bem colocado pelo magistrado, os documentos trazidos ao processo demonstram de forma satisfatória que o consumidor fora compelido a realizar a contratação de outros serviços não desejados como condição de obtenção do financiamento do veículo.

Tanto o é, que o formulário das propostas dos serviços possui a logomarca das empresas junto com a da instituição financiadora e, como bem colocado na sentença recorrida, estão vinculados à proposta de financiamento, evidenciando, neste caso específico, a ocorrência da denominada “venda casada”.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

Revisão contratual. Financiamento de veículo. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes para declarar a ilegalidade das tarifas de registro de contrato e seguros auto e prestamista, determinando a devolução simples dos valores. Insurgência do réu . Inadmissibilidade. Não há prova de registro do contrato no órgão de trânsito. Seguros. Prestamista e auto . Venda casada. Documentos que não comprovam que foi dada a parte autora a opção de celebrar o financiamento sem a contratação concomitante dos seguros e com seguradora diversa daquela indicada pela arte ré, pertencente ao mesmo grupo econômico. Recurso desprovido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001464-32 .2023.8.26.0456 Pirapozinho, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 10/05/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. ENCARGOS QUE INTEGRAM O MONTANTE FINANCIADO. ACESSÓRIOS DO CONTRATO PRINCIPAL . TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO EM RESPONDER PELOS SERVIÇOS QUE OFERECE. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO . SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA E SEGURO AUTO RCF. TEMA 972 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE A PARTE CONSUMIDORA OPTAR POR EMPRESAS QUE MELHOR LHE CONVIESSEM. PACOTE DE SERVIÇOS . PRÁTICA DE VENDA CASADA EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIA QUE EVIDENCIA A ABUSIVIDADE CONTRATUAL NESTE PONTO. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do entendimento do STJ, "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp nº 1639259/SP, Min . Paulo de Tarso Sanseverino, julg. em 12.12.2018) [ ...] (Apelação n. 5004796-89.2022.8 .24.0015, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 29-06-2023) . TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS A JUSTIFICAR A CONTRATAÇÃO. CARÁTER FACULTATIVO NÃO DEMONSTRADO. VENDA CASADA EVIDENTE . SENTENÇA MANTIDA. "Com base nessas premissas, e agora em observância ao caso concreto, denota-se que, além da ofensa ao inciso III do art. 6º do CDC, conforme dito acima, não consta no contrato ressalva no sentido de que o consumidor poderá escolher, por livre e espontânea vontade, a melhor seguradora que lhe convém, situação que já configura a abusividade da cláusula, por gerar venda casada (Apelação Cível n. 0312914-07 .2016.8.24.0038, de Joinville, rel . Des. Newton Varella Júnior, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 24-9-2019)."Revela-se abusiva a prática de obrigar a consumidora a contratar o seguro de proteção financeira e o título de capitalização com empresas escolhidas pela instituição financeira"(Apelação n . 0302220-26.2017.8.24 .0011, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Altamiro de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 29-6-2021). PLEITO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC . DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DEFINIU PELA UTILIZAÇÃO DO INPC COMO FATOR DE CORREÇÃO, ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. PLEITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO . TOGADO SINGULAR QUE JÁ DECIDIU NESSE SENTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE APELADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. HIPÓTESE QUE AUTORIZA A MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART . 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARTE APELANTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA . ART. 98, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PORÇÃO, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n . 5011512-69.2023.8.24 .0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Franco, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 01-02-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5011512-69 .2023.8.24.0930, Relator.: Silvio Franco, Data de Julgamento: 01/02/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como não restou comprovada validade da contratação é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Dessa maneira, o quantum cobrado tem de ser restituído à parte consumidora. Entretanto, diferente do que foi determinado em sentença e acolhendo uma das teses da Apelação, entendo que a devolução deve ser de forma simples e não de forma dobrada, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

Nesse sentido, transcrevo julgados recentes desta Corte: (grifamos)

APELANTE: TEREZINHA MANDUCA e BANCO AGIBANK S.A.

APELADOS: OS MESMOS.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO AGIBANK S.A. RECURSO DE APELAÇÃO DE TEREZINHA MANDUCA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇAO EM DOBRO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por Terezinha Manduca e pelo Banco Agibank S.A. contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado por fraude e ordenou a devolução em dobro dos valores pagos, mas não reconheceu o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os contratos de empréstimos são válidos, se é possível a compensação de valores, se é devida a restituição em dobro, e ainda se restou comprovada a ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É incontroverso nos autos que os contratos questionados de nº 1229478802, 1225455352, 1216422185 e 1214732665 foram firmados mediante fraude, ante a ausência de provas trazidas aos autos pelo banco recorrido no que se refere à regularidade das contratações. / Súmula 479 do STJ.

A compensação de valores não pode ser acolhida sem a comprovação do recebimento dos valores pela autora. / Súmula 297 do STJ.

A restituição dos valores deve ocorrer na forma simples, pois a repetição em dobro pressupõe a má-fé do credor, o que não restou comprovado. / Art. 42, parágrafo único, do CDC.

A ausência de prova da contratação enseja a declaração de nulidade dos contratos. / Art. 373, I, do CPC.

O dano moral decorre do indevido desconto no benefício da consumidora, configurando abalo psicológico e transtornos. / Art. 14, caput, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do apelante Agibank S.A. parcialmente provido. Recurso da apelante Terezinha Manduca parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira é responsável pela fraude nos contratos de empréstimo consignado e deve indenizar por danos morais quando comprovado o abalo psicológico e transtornos causados ao consumidor.”

Dispositivo relevante citado: Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 373, I, do CPC; Art. 14, caput, do CDC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ; Súmula 297 do STJ.

(N.U 1004428-81.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM LIBERAÇÃO DO VALOR VIA TED. READEQUAÇÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. O autor sustenta a ocorrência de dano moral e requer a devolução do indébito em dobro, alegando má-fé e falha na prestação do serviço. O réu, por sua vez, defende a regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de prática abusiva na concessão de crédito sob a modalidade de cartão de crédito consignado, com liberação do valor via TED, e a necessidade de sua readequação para empréstimo consignado; e (ii) definir se há dano moral e se a devolução do indébito deve ocorrer em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberação do valor via TED caracteriza contrato de empréstimo, não de cartão de crédito consignado, configurando prática abusiva voltada a burlar a margem consignável e impor ao consumidor juros mais onerosos.

A conduta viola os princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor, bem como os arts. 39, III e V, e 46 do CDC.

A readequação contratual é medida necessária, observando-se o princípio da continuidade dos contratos (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

O simples fato de a cobrança ser indevida não caracteriza dano moral, pois não há demonstração de sofrimento intenso ou aflição psicológica extraordinária.

Não havendo comprovação de má-fé do réu, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos Não Providos.

Tese de julgamento:

A liberação de valores por TED sob a denominação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, impondo-se a readequação para a modalidade de empréstimo consignado.

A ausência de informação clara e transparente sobre a contratação viola o dever de informação e os princípios do CDC.

A devolução de valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não há comprovação de má-fé do fornecedor.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral se ausente prejuízo extrapatrimonial significativo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, III e V; 42; 46; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, AREsp 1099613/MG; TJMT, N.U 1002273-03.2022.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/12/2024.

(N.U 1003964-55.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE VALOR PAGO A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESCUMPRIMENTO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – ABUSIVIDADE CONSTATADA – READEQUAÇÃO DE ACORDO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR EM CONSONÂNCIA COM O LAUDO DO PERITO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos de recuperação de consumo em que há necessidade de retirada do medidor é imprescindível que se lacre o equipamento após a retirada, mediante recibo, e que seja encaminhado por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica em laboratório, conforme prevê o § 5º do art. 129 da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Descumprida a exigência, a perícia administrativa não é hábil a comprovar a irregularidade e a cobrança nos moldes impostos pela concessionária, porquanto o ato ofendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Havendo comprovação de que o valor apurado é abusivo conforme detectado pelo perito judicial, devida a readequação de acordo com os cálculos apresentados pelo autor em consonância com o laudo do expert judicial.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual a devolução deve se dar na forma simples.

(N.U 1002285-54.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Por fim, quanto ao pedido de que os valores devem ser atualizados pela taxa
SELIC
, julgo-a descabida, eis que se trata de atualização (juros e correção monetária) decorrente condenação judicial. A propósito: (grifamos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA - TAXA SELIC - INAPLICABILIDADE.
"Não se mostra possível aplicação da taxa SELIC para o fim de atualização da condenação judicial, uma vez que a finalidade de tal encargo é remunerar quem empresta ao governo, modalidade de mútuo que é inteiramente diversa da havida entre particulares
, tendo em vista o risco envolvido, motivo pelo qual devem ser utilizados os índices de correção monetária de acordo com a tabela da CGJ/TJMG".

(TJ-MG - AC: 50103559320228130480, Relator: Des.(a) José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 01/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Liquidação de sentença – Decisão que acolheu os cálculos elaborados pelo perito considerando adequada a incidência de correção monetária com base nos índices da tabela prática do TJSP, desde os desembolsos, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação – Insurgência –
Pretensão à correção pela Taxa SELIC – Impossibilidade – Atualização monetária dos débitos judiciais se faz pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, que adota como índice de correção monetária o INPC, que representa o índice de inflação visando evitar a perda do valor da moeda, sem trazer qualquer acréscimo que se traduza em enriquecimento ilícito do credor –
Taxa Selic constitui a taxa básica de juros da economia, não se tratando de índice de correção monetária
, portanto- Decisão mantida – Agravo improvido.

(TJ-SP - AI: 20948270320228260000 SP 2094827-03.2022.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.
REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO FATOR DE CORREÇÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Defende o agravante que na condenação a ele atribuída a título de danos morais deverá incidir a taxa SELIC como indexador da correção monetária, e não o INPC, como determinado pelo magistrado singular e confirmado por este Relator. 2. Na espécie, diante do reconhecimento da inexistência de relação contratual entre as partes, bem como do dever de reparação, restou determinado que os valores a título de danos morais sejam acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula n.º 54, STJ) e correção monetária, com base no INPC, a partir do arbitramento (Súmula n.º 362/STJ). 3.
Sabe-se que a correção monetária tem por objetivo atualizar a moeda e restou configurado pelos Tribunais Pátrios que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), é o indexador utilizado para reajustar os débitos resultantes de decisões judiciais. Desta forma, o valor da condenação deve ser corrigido monetariamente pelo referido índice, por ser o que melhor reflete e recompõe as perdas inflacionária
s. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. A C Ó R D Ã O Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do presente recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, parte integrante desta decisão. Fortaleza, 15 de junho de 2022. HERÁCLITO VIEIRA DE SOUSA NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE Relator

(TJ-CE - AGT: 08347860720148060001 Fortaleza, Relator: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2022)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para determinar que a devolução de valores se dê de forma simples, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025